Tribunal: TJMT
Processo: 1026287-37.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1026287-37.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SEGURO, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma

Julgadora
:
[EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO]

Parte
(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da

EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. POR MAIORIA, NÃO MAJOROU OS HONORÁRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO), 3ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DRA. TATIANE COLOMBO)
”
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, com o objetivo de obter o ressarcimento dos valores pagos a segurado em decorrência de danos elétricos causados por oscilações na rede de fornecimento de energia. A sentença julgou procedente o pedido, razão pela qual a concessionária interpôs apelação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os elementos da responsabilidade civil objetiva da concessionária por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica; e (
ii
) se os critérios de correção monetária e juros de mora aplicados na sentença devem ser revistos à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, sendo a responsabilidade da concessionária objetiva, bastando a comprovação do nexo causal entre o serviço defeituoso e os danos experimentados.

4. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-rogou-se nos direitos deste, legitimando-se à propositura da ação regressiva.

5. Os documentos técnicos apresentados demonstram que a queima de equipamentos decorreu de oscilação de tensão, sendo corroborada, inclusive, por relatório técnico da própria concessionária.

6. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do CPC.

7. Quanto aos encargos legais, devem ser observados os critérios atualizados pela Lei nº 14.905/2024, com a incidência do IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como juros moratórios, deduzido o impacto inflacionário já considerado no IPCA.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, tão somente para ajustar os critérios de atualização monetária e juros moratórios ao disposto na Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por oscilação de tensão é objetiva, nos termos do CDC, sendo legítima a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. 2. É cabível a inversão do ônus da prova, recaindo sobre a concessionária o dever de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço. 3. Aplicam-se, às relações pendentes de liquidação, os critérios de atualização monetária e juros moratórios previstos na Lei nº 14.905/2024."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14; CC,
arts
. 389,
p.u
., e 406, § 1º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 07.02.2019; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1016283-06.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião B. Farias, 1ª Câm.
Cív
. Priv., j. 12.11.2024; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1005031-94.2022.8.11.0045, Rel.ª Des.ª Nilza M. P. de Carvalho, 1ª Câm.
Cív
. Priv., j. 19.11.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia
Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.º
1026287-37.2024.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
,
que nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGOU PROCEDENTE a ação e condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 12.118,06 (doze mil, cento e dezoito reais e seis centavos, referente aos danos materiais causados. Referido valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 – STJ). Para fins de correção, deve ser considerada como data do evento danoso aquela em que a seguradora efetuou o desembolso da quantia para reparo dos prejuízos. Custas processuais deverão ser suportadas pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigos 82, §2º e 85, §2º, CPC).

Em síntese, a apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença defendendo acerca da ausência de nexo causal ao caso apresentado
;
do procedimento específico para averiguar o nexo causal
–
Prodist
– Mód.9
.

Alega que a parte autora/apelada
não comprovou nos autos que a origem do dano foi em razão de falha na prestação de serviços
da concessionária apelante.

Menciona que
o art. 205 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL (atual art. 611 da RN nº 1000/2021) estabelece um procedimento para a averiguação da existência de nexo causal, que “no presente caso, a concessionária sequer teve conhecimento dos danos suportados pelo consumidor, uma vez que não fora localizado em seu sistema interno nenhuma reclamação do segurado da parte recorrida”, id. 272826353 - Pág. 6.

Assevera que a parte requerente juntou de forma unilateral, laudo que descreve que os danos elétricos foram em decorrência de oscilações de tensão.

Destaca que
“o laudo sequer indica de forma técnica a origem do dano ocorrido, logo, não se pode atribuir a responsabilidade a distribuidora (...) não foi realizado por engenheiros eletricistas, devidamente inscritos no CREA, com o objetivo de apurar a origem da ocorrência do dano”.

Ressalta que é de suma importância averiguar as causas para saber se na ocasião houve falha por parte da concessionária, ou questões
climáticas, agentes da natureza (raios, tempestade), dentre outros, para aí então atribuir a responsabilidade a distribuidora.

Aponta que inexiste prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, capaz de responsabilizar a requerida
apelante
ao ressarcimento dos valores despendidos pelo recorrido.

Destaca que a responsabilidade objetiva da concessionaria não é integral, portanto, sua responsabilização é excluída nos casos que inexistam nexo causal.

Ao final, firme no princípio da eventualidade, uma vez que a sentença foi proferida após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, requer seja determinada a aplicação da taxa Selic para correção da dívida, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STJ.

Dessa forma, requer seja o apelo conhecido e provido, a fim de que a sentença prolatada pelo juízo de origem seja reformada e a ação seja julgada totalmente improcedente
e, subsidiariamente, fixado a taxa SELIC para correção monetária
.

Contrarrazões, id. 272972419.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia
Câmara,

A seguradora apelada
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
ingressou com a presente Ação Regressiva em face da concessionária
apelante
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese, que firmou contrato de seguro com o sub-rogado e,de acordo com a apólice do segurado, estaria obrigada a ressarcir o contratante caso algum dos riscos do seguro ocorresse no endereço constante no respectivo contrato, durante o período de vigência destes.

A concessionária de energia elétrica, ora apelante, assevera que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano relatado e qualquer ato comissivo ou omissivo da concessionária, bem como, restou incomprovado os supostos danos suportados, razão pela qual defende a reforma da sentença vergastada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Em contrapartida, a seguradora apelada aduz que o consumidor
/segurado Condomínio Vero
notici
ou
o dano elétrico
ocorrido no dia 30 de outubro de 2023
, tendo sido instaurado o respectivo processo de sinistro, no qua
l
passou a proceder a regulaç
ão
e verificaç
ão
necessária à constatação do evento, tendo identificado o nexo de causalidade entre o evento e o dano.

Alega ainda, que tais danos foram decorrentes de oscilações de tensão na rede de energia elétrica e, em razão do ressarcimento aos segurados do valor total de R$
12.118,06 (doze mil, cento e dezoito reais e seis centavos).
Defende a manutenção do
decisum
, pois faz jus a se sub-rogar nos direitos e ações que competiam aos contratantes do seguro

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando “
a presença dos elementos ensejadores da reponsabilidade civil, a condenação da ré é medida que se impõe
”, julgou procedentes os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a concessionária de energia ré recurso de apelação.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente
, há de se destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora sub-rogado nos direitos do autor quando efetuou o pagamento da indenização securitária, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação regressiva proposta por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, visando o ressarcimento de valores pagos a segurados por danos elétricos decorrentes de falhas na prestação do serviço. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 19.783,00, devidamente corrigido, a título de indenização por danos causados aos equipamentos dos segurados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica é responsável pelos danos causados
a equipamentos eletrônicos dos segurados da autora, em virtude de oscilações de tensão de energia, e se a inversão do ônus da prova é aplicável ao caso.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos sofridos.

4. A seguradora, ao pagar a indenização aos seus segurados, sub-rogou-se nos direitos destes, podendo demandar a concessionária pelos prejuízos sofridos.

5. Inversão do ônus da prova é aplicável, impondo à concessionária o dever de demonstrar a inexistência de falha no serviço ou que o dano foi causado por fato exclusivo de terceiro ou força maior, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Documentos apresentados pela concessionária em sede recursal não configuram prova nova, sendo inadmissíveis por preclusão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"Em ação regressiva de ressarcimento por danos elétricos causados por falhas na prestação de serviço de energia elétrica, é aplicável a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária é objetiva, e a sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados é legítima
."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJMT, Apelação Cível nº 1016283-06.2020.8.11.0000.

(N.U 1033184-28.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)

No que tange ao nexo causal, este resta evidenciado pelos documentos juntados à exordial que concluíram que a queima dos componentes eletrônicos decorreu de oscilação de tensão de energia (
Num. 272826016 - Pág. 2
).

Cumpre mencionar que os referidos documentos possuem assinatura de profissional técnico responsável bem como foram atestados por empresas especializadas.

Ademais, como bem pontuado pelo juízo na sentença “
a própria ré trouxe aos autos relatórios que apontam perturbações no sistema elétrico do segurado na data em que os danos foram ocasionados, conforme consta em ID. 162535758, o que demonstra evidente falha na prestação de serviço e nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos suportados pelo consumidor”
, id. Num. 272826045 - Pág. 6.

Desse modo, a concessionária de energia não cumpriu com seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste
e.Tribunal
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO
. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] 3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(
AgRg
no
AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 05/03/2014). [...] (
AgInt
no
AREsp
n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019,
DJe
de 20/2/2019). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS
. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento:
“1. As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a
equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”
[...] (TJMT. RAC. N.U 1007059-35.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025). (sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA -
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – LAUDO TÉCNICO SUFICIENTE A DEMONSTRAR O DANO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Dispõe a Súmula nº 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos resultando na queima, compete o ressarcimento a Seguradora. (TJMT. RAC. N.U 1005031-
94.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024). (sem destaque no original)

Por fim, quanto à pretensão da apelante de que seja aplicada apenas a taxa SELIC, em substituição aos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC determinados na sentença, merece acolhimento, vez que a correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, conforme os
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

Nesse sentido trago julgado desta e. Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS INTRODUZIDAS PELA LEI 14.905/2024. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. VÍCIO SANADO. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NOVAS REGRAS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS. Tese de julgamento: 1. Normas de ordem pública que alteram os critérios de correção monetária e juros de mora, como as introduzidas pela Lei 14.905/2024, são de aplicação imediata às relações jurídicas pendentes de liquidação e execução.2. A correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, conforme os
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil. (N.U 0005688-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 10/02/2025)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar que os critérios de correção monetária e de juros de mora sejam adequados às disposições da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC para os juros de mora, descontando-se, nesta última, o valor do IPCA.

Em razão do decaimento mínimo da outra parte, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), passando ao percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os q
uais deverão ser suportados na integralidade pelo recorrente.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

A Recorrente, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. objetiva a reforma da sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por Tokio Marine Seguradora S.A.

A Juíza
a quo
condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 12.118,06 (doze mil, cento e dezoito reais e seis centavos).

Inconformada, alega que não ficou comprovado o nexo de causalidade entre os danos alegados e sua atuação como concessionária de energia elétrica.

Afirma que os danos podem ter sido causados por descargas elétricas próximas ao imóvel ou por falta de aterramento adequado na residência do segurado, circunstâncias alheias à sua responsabilidade.

Alega que o laudo apresentado pela seguradora é unilateral, elaborado por profissional sem habilitação técnica no CREA e que não foi permitido que realizasse vistoria para apurar a origem dos danos, o que compromete o direito de defesa.

Argumenta que o procedimento previsto na Resolução ANEEL n. 1000/2021 (antigo art. 205 da RN 414/2010) para verificação de nexo causal não foi respeitado.

Por fim, defende que, caso mantida a condenação, deve ser aplicada a taxa Selic para correção monetária, conforme a Lei n. 14.905/2024 e a jurisprudência do STJ.

Depois de analisar o caderno processual, não tenho dúvida em acompanhar o entendimento do Relator no que tange ao parcial provimento do Recurso, apenas para alterar os critérios dos juros e correção monetária para ajustar à nova redação do CPC, pois diferente do que alega a Apelante, há provas de que sinistro decorreu de oscilações na rede elétrica, que provocaram danos em componentes do elevador e switch do condomínio segurado.

Divirjo do nobre colega no que tange à majoração dos honorários advocatícios. Isso porque, segundo o Tema 1.059 do STJ, a majoração de honorários somente é possível em caso de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso. Logo, ante o parcial provimento do Recurso, não há falar em majoração da verba honorária.

Assim,
tal qual o Relator
,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
, apenas para adequar os juros e correção monetária à
nova redação do CPC. Todavia,
divirjo quanto à majoração dos honorários advocatícios
, pois não se aplica a regra prevista no artigo 85, § 11, do CPC, em caso de parcial provimento do Apelo.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 12 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL
KLIEMKE DOS SANTOS, OAB/
SP
268454
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA
GARGAGLIONE
PÓVOAS
(3ª VOGAL – CONVOCADA):

Eminentes pares,

À vista da aplicação do
Tema 1
.
059 do STJ
, não há o que discordar. Sendo assim, acompanho a 1ª vogal, Desembargadora Clarice Claudino, e o relator no mérito, mas divirjo dele quanto à aplicação dos honorários.

V O T O

EXMA. SRA. DRA
. TATIANE COLOMBO

(4ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Apelação interposta por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra sentença que a condenou, em Ação Regressiva proposta por
Tokio Marine Seguradora S.A.
, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 12.118,06 (doze mil cento e dezoito reais e seis centavos), decorrentes de danos elétricos ocasionados por oscilações de tensão na rede de energia (ID 272826045).

Após detida análise dos autos, verifico que as razões recursais da Apelante (ID 272826353) não afastam as conclusões do juízo
a quo
.

Conforme bem fundamentado pelo ilustre Relator e reforçado pela divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva, a prova constante do caderno processual demonstra de forma satisfatória a ocorrência do sinistro e o nexo causal com falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, estando caracterizada a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 188 do STF, legitimando a sub-rogação da seguradora.

Também compartilho do entendimento de que o recurso merece
parcial provimento
apenas para adequar os critérios de juros e correção monetária às disposições da Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA como índice de correção e a taxa SELIC como juros de mora, deduzindo-se o valor do IPCA, conforme previsto nos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

Todavia, no ponto relativo à majoração dos honorários advocatícios, acompanho a divergência.

Isso porque, nos termos do Tema 1.059 do STJ, a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC somente é cabível quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, hipótese que não se verifica no presente caso, em que houve parcial provimento do apelo.

Diante do exposto,
acompanho a divergência
inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para alterar os critérios de atualização monetária e juros de mora, afastando a majoração dos honorários advocatícios fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025